Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DESPACHO Visto, etc. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ids 27059280 e 27270838) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (artigo 1023, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora